Tribunal: TJMT
Processo: 1007856-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SM EMPREENDIMENTOS LTDA e IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais PJe no 1010142-08.2021.8.11.0041 movida em seu desfavor por CRISTIANE MINIKOVSKI, perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora e determinou que a Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue os reparos necessários para sanar os problemas apontados como risco crítico, conforme laudo pericial acostado aos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
Inconformada sustentam as agravantes que (i) não estão presentes os requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil; (ii) incabível a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (para determinar a realização dos reparos no imóvel) sem que exista prévio aprofundamento da prova quanto aos fatos alegados na petição inicial e o contraditório; (iii) segundo o parecer as quantidades de anomalias são baixas e corrigíveis; (iv) do laudo técnico juntado unilateralmente com a inicial, não possui subsídio suficientemente substancioso para a cominação das obrigações de fazer; (v) o laudo apresentado pela Autora carece de fundamentação técnica; (vi) o direito pleiteado ainda é controverso; (vii) demanda o feito dilação, a ser exercida sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa; (viii) a medida é prematura e de difícil reversibilidade, vedação do § 3o do art. 300 do CPC; (ix) não restou caracterizada a urgência na realização dos reparos pretendidos, eis que a própria autora narra na inicial ter constatado as irregularidades nos primeiros meses em que se ocupavam o imóvel (ou seja, em 2013) e ingressou com a ação somente em 24/03/2021.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Do exame dos autos, observo que se trata de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, distribuída em 24/03/2021. Na exordial, em síntese, sustentou a autora que adquiriu o imóvel residencial fornecido pelas Requeridas, mas que no imóvel foram identificadas diversas avarias, em contradição com o laudo descritivo e contrato de compra e venda realizado em 2013. Afirmou que tais vícios foram apurados inicialmente através da elaboração de um relatório de avarias particular (inofrmal), sendo a Ré notificada informalmente diversas vezes (verbal), tendo notificado a requerida em 26/09/218, solicitando reparos, sem qualquer solução. Que procurou profissional capacitado para realizar uma vistoria técnica e a elaboração de laudo técnico estrutural, o qual concluiu que o grau de risco de deterioração da estrutura é nível crítico, aqueles capazes de provocar riscos e danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente.
Nessas circunstâncias, pleiteou a concessão da tutela de urgência para que Requerida no prazo de 48 (quarenta e oito horas) inicie os reparos e reformas necessárias no imóvel da Requerente, bem como providencie hospedagem para que a Requerente e sua família possa aguardar até a conclusão da obra, e ainda determinar que a Requerida arque com os valores decorrentes do condomínio durante o período que estiverem aguardando a conclusão da obra, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento.
O juízo de 1o grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora e determinou que a Requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue os reparos necessários para sanar os problemas apontados como risco crítico, conforme laudo pericial acostado aos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela autora, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Apesar do empenho da autora na obtenção da antecipada a tutela, no sentido de determinar que a requerida efetive, imediatamente, as providências necessárias para sanar os defeitos de construção alegados pela recorrida, na inicial, inexiste prova suficiente quanto ao risco de dano irreparável a conduzir à ineficácia do provimento final.
Não bastasse, o laudo técnico apresentado pela autora (ID 51736930) não apontou qualquer risco de desabamento da moradia da demandante, classificando as condições técnicas, condições de uso e condições de operação e manutenção regular.
Não se olvida que o destinatário da prova é o juiz. Contudo, dada a complexidade da causa, e sobretudo o momento processual em que concedida a medida, a tutela provisória de urgência não poderia haver sido concedida.
Ademais não é possível se aferir, em juízo de cognição limitado e provisório, a responsabilidade da requerida pelos defeitos, sendo necessária a cognição exauriente.
Nessa esteira, como a tutela antecipada corresponde ao próprio mérito da ação, é temerário, neste momento, o adiantamento dos efeitos de uma decisão, que ainda se mostra incerta.
No mais, a análise mais aprofundada da matéria debatida nestes autos revela-se inoportuna, visto que a questão ora apreciada restringe-se apenas à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
= relator =